Tribunal: STF
Processo: Rcl 55068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Suzano Papel e Celulose S.A contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1)



    Na petição inicial, sustenta-se que o juízo reclamado deixou de observar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do ARE-RG 665.134 (Tema 520), paradigma da repercussão geral.



    Afirma-se que o referido precedente fixou a tese segundo a qual o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. 



    Alega-se que, ao definir o destinatário legal da operação, para fixação do sujeito ativo do ICMS, no referido julgamento, assentou-se que na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o intuito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização. 



    Argumenta-se que o entendimento vinculante fixado pelo STF é no sentido de que o estado-membro competente para exigir o ICMS na hipótese de importação por encomenda é o do domicílio da sociedade empresária (trading company). 



    Narra que, na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra a cobrança de ICMS exigido pelo Estado de São Paulo em relação à importação sob encomenda realizada por empresa posteriormente sucedida pela parte reclamante. 



    Aduz-se que, na hipótese, demonstrou-se que os produtos importados foram objeto de importação por encomenda realizada pela sociedade empresária importadora Cisa Trading S.A., com domicílio no Estado do Espírito Santo. 



    Assevera-se que o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso de apelação, aplicando de forma equivocada o entendimento firmado no julgamento do tema de repercussão geral no 520/STF. Aponta-se que o acórdão assentou a inexistência nos autos demonstração de que os bens importados e que deram ensejo à autuação fiscal se trata de importação por encomenda com base no contrato firmado. 



    Sustenta-se que o acórdão, nesse ponto, ignorou prova acostada aos autos, o que levou à aplicação equivocada do entendimento firmado no Tema 520/STF. 



    Alega-se que não se pretende, no presente caso, o revolvimento de fatos e provas, mas, tão somente, que o Tribunal a quo efetue a análise da aplicação do precedente firmado no Tema 520/STF à luz dos fatos e provas constantes nos autos. 



    É o breve relatório. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, verifico que, após a interposição de recurso extraordinário contra a decisão que aplicou o tema da repercussão geral no âmbito da apelação, o tribunal negou-lhe seguimento com base no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, aplicando o tema 339. Além disso, com relação à questão remanescente acerca da incidência do ICMS, inadmitiu-o com fulcro no art. 1.030, inciso V, tendo em vista as Súmulas 279 e 454 do STF. Contra essa decisão, a parte interpôs apenas agravo interno, não obstante o cabimento também do agravo previsto no art. 1042 do CPC, em razão da inadmissibilidade com base nas referidas súmulas desta Corte. (eDOC 4)



    Nesses termos, observo o exaurimento das instâncias ordinárias no tocante à aplicação da repercussão geral, tendo em vista que interpôs agravo interno contra a parte da decisão que aplicou o tema 339.



    Entretanto, tendo em vista o cabimento do agravo nos próprios autos contra a parte que inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 454 do STF – acerca da matéria supostamente tratada no Tema 520 –, não se verifica o exaurimento das instâncias com relação a esse ponto, a ensejar o cabimento da reclamação.



    Não obstante, ainda que superado esse óbice, esta reclamação não merece prosperar, uma vez que não se vislumbra erro na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, por ocasião do julgamento da apelação.



    Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 665.134 (Tema 520), processo-paradigma da repercussão geral, ao argumento de aplicação equivocada desse entendimento.



    Com efeito, no aludido paradigma, o Pleno desta Corte assentou a tese de que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.



    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou a legitimidade da exigência do tributo da parte ora reclamante, com base nos elementos probatórios dos autos. É o que se verifica do trecho do voto da decisão proferida no âmbito da apelação, abaixo transcrito:



    “Por sua vez, o C. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 655.134 (Tema nº 520/STF), segundo o qual o ICMS é devido ao Estado “no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria”: 



    (…)



    Ademais, extrai-se do referido precedente que, o “sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria”, sendo que “a disponibilidade jurídica precede a econômica”. Em razão disso, a depender da espécie de importação, o sujeito passivo pode ser a importadora ou a pessoa contratante de seus serviços, diferenciando-se entre “importação por conta própria”, “importação por conta e ordem de terceiro” e “importação por conta própria, sob encomenda”. 



    Deste modo, segundo restou decidido pelo C. STF: “a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização’.



    (…)



    No presente caso, a Autora sustenta que realizou importação na modalidade “por conta própria, sob encomenda” e, em razão disso, o sujeito passivo do ICMS seria a importadora Cisa Trading S.A., devendo o tributo ser exigido pelo Estado do Espírito Santo. ” 



    No entanto, não assiste razão à Autora.



     Em 04/03/2010, foi firmado contrato entre a importadora Cisa Trading Ltda. e a empresa Fibria Celulose Ltda., posteriormente incorporada pela Autora SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., cujo objeto é “a venda pela CISA e a compra pela FIBRIA de mercadorias encomendadas pela FIBRIA e adquiridas pela CISA no exterior e por esta importadas e nacionalizadas” (fl. 533). 



    Ainda quanto ao objeto do contrato, o parágrafo primeiro da cláusula primeira determina que “a efetivação da importação por encomenda estará vinculada à prévia e expressa aceitação, por escrito, pela CISA, dos pedidos de compra de mercadorias a serem apresentados por escrito pela FIBRIA junto à CISA ('Pedido de Compra')” (fl. 533). Além disso, o parágrafo segundo da mesma cláusula expressamente estabelece que “a FIBRIA encaminhará para a CISA os Pedidos de Compras de Mercadorias que tenha interesse em adquirir, indicando a vinculação de tais pedidos ao presente Contrato” (fl. 533). 



    Deste modo, segundo a avença, seriam objetos do contrato a importação por encomenda as mercadorias constantes de pedidos de compra encaminhados por escrito à importadora e submetida à sua expressa aceitação por escrito. 



    Ocorre que inexiste nos autos demonstração de que os bens importados e que deram ensejo à autuação fiscal se trata de importação por encomenda com base no contrato firmado. 



    Com efeito, houve a importação das mercadorias “simulador de operações de colheitadeira florestal”, “simulador de operações de escavadeira florestal” e “picador de árvore em cavacos”, conforme as Declarações de Importação nº 10/1990687-3 e 10/2320937-5 (fls. 546 a 553). 



    No entanto, não há nos autos demonstração de que tais mercadorias foram pedidas por escrito pela Fibria Celulose Ltda. à importadora CISA Trading S.A. e por ela aprovadas nos termos do contrato de importação por encomenda firmado por ambas (fls. 546 a 553). 



    Deste modo, conclui-se que as mercadorias foram importadas sem qualquer vinculação ao contrato de importação por encomenda. 



    Além disso, lê-se nas Declarações de Importação a empresa Fibria Celulose S.A. consta como adquirente das mercadorias (fls. 547 e fls. 551), demonstrando-se que ela é a destinatária legal das operações. 



    Deste modo, ainda que as mercadorias tenham sido importadas pela Cisa Trading S.A. e posteriormente encaminhadas à Fibria Celulose S.A., foi declarado à Receita Federal nas Declarações de Importação que a adquirente é a empresa Fibria S.A., sendo que as mercadorias importadas não são objeto do contrato de importação por encomenda anteriormente firmado. 



    Assim, por não se tratar de importação por encomenda, é lícita a exigência do tributo da Autora SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., sucessora da empresa Fibria Celulose S.A”. (eDOC 7, p. 4-8) 



    Depreende-se do trecho acima que o tribunal aplicou o entendimento do citado paradigma da repercussão geral ao caso, com base o contexto probatório dos autos.



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Vale destacar que a necessidade de dilação probatória acarreta a inadmissibilidade da presente ação, por ser providência inviável em sede de reclamação. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que ‘os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.’ 3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl-AgR 25.328, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.11.2016)



     



    Assim, incabível a reclamação, tendo em vista que na hipótese não se verifica violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Registro que o entendimento do STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente